Tribunal: STF
Processo: ARE 1381107
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte possui jurisprudência cristalizada no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra decisão da origem que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral. Precedentes.



    2. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de que, “por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório” (RHC 171.571-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.08.2019).



    3. No caso concreto, a tese de que a ausência de advogado na lavratura do auto de prisão em flagrante estaria a evidenciar nulidade processual absoluta não encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, que já teve a oportunidade de salientar que “A documentação do flagrante prescinde da presença do defensor técnico do conduzido, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos constitucionais do preso de ser assistido, comunicando-se com a família e com profissional da advocacia, e de permanecer calado” (HC 102.732/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 07.5.2010). Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.